Tribunal: TJBA
Processo: 8031930-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031930-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAN VITOR DE JESUS LISBOA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 294 PAPELETES DE MACONHA FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. QUANTIDADE APROXIMADA DE 545,80 GRAMAS. POSSE DE RÁDIO COMUNICADOR (HT), APARELHO CELULAR E MOCHILA UTILIZADA NO TRANSPORTE DA DROGA. ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE TRAFICANTES EM BAIRRO CONHECIDO PELA MERCANCIA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ESTRUTURADA NA TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Segundo os autos, durante rondas realizadas no Município de Gongogi/BA, após recebimento de informações do setor de inteligência da Polícia Militar acerca da atuação de diversos indivíduos envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes no Bairro Novo, policiais militares realizaram incursão a pé na localidade e visualizaram o paciente portando mochila. Após abordagem, foram apreendidos 294 papelotes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 545,80 gramas, todos individualmente embalados e prontos para comercialização, além de rádio comunicador (HT), aparelho celular e carregador. A defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, incidência do princípio da homogeneidade, possibilidade de futura aplicação do tráfico privilegiado, existência de condições pessoais favoráveis e necessidade de observância do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade de droga apreendida, seu fracionamento para venda e a posse de rádio comunicador evidenciam periculosidade social apta a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do paciente; (iv) verificar se a possibilidade de futura incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 afasta a necessidade da prisão preventiva; (v) definir se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da custódia; e (vi) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional ou de eventual excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, estando amparada em elementos concretos extraídos dos autos e não apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem da apreensão da substância entorpecente, dos objetos encontrados em poder do paciente e das circunstâncias do flagrante regularmente documentadas nos autos. 5. A apreensão de 294 papelotes de maconha, totalizando aproximadamente 545,80 gramas, todos previamente fracionados e embalados para comercialização individualizada, revela grau de organização incompatível, em juízo cautelar, com a figura do traficante eventual ou ocasional. 6. A forma de acondicionamento da droga evidencia destinação mercantil previamente estruturada, circunstância que reforça a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 7. A posse de rádio comunicador (HT) constitui elemento especialmente relevante para a aferição do periculum libertatis, por se tratar de equipamento comumente utilizado para monitoramento da movimentação policial, comunicação entre integrantes da traficância e coordenação logística da atividade criminosa. 8. A apreensão simultânea da droga em grande quantidade, já fracionada para venda, e de equipamento de comunicação reforça os indícios de inserção do paciente em contexto de atuação estruturada voltada à comercialização de entorpecentes. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade de droga apreendida e de elementos indicativos de organização criminosa como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública. 10. O princípio da homogeneidade não autoriza a substituição da análise cautelar por prognóstico acerca da pena que eventualmente poderá ser aplicada ao final da ação penal. 11. A eventual incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas depende de ampla instrução probatória e exame aprofundado do mérito, não sendo possível presumir sua aplicação para afastar prisão preventiva regularmente fundamentada. 12. Os próprios elementos do flagrante — quantidade da droga, forma de acondicionamento e posse de rádio comunicador — enfraquecem, em análise preliminar, a tese defensiva de enquadramento imediato na modalidade privilegiada do tráfico. 13. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados pelas circunstâncias específicas do caso, notadamente diante dos indícios de atuação organizada na traficância. 14. A primariedade, a residência fixa e a ausência de antecedentes criminais não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública. 15. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, promovido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347, não afasta automaticamente a legalidade das prisões preventivas regularmente fundamentadas. 16. Não se verifica excesso de prazo ou desídia estatal, pois a denúncia foi oferecida e recebida em 07/05/2026, encontrando-se a ação penal em regular andamento e aguardando apenas a citação do acusado e apresentação da resposta à acusação. 17. A estreita via do habeas corpus não comporta aprofundado revolvimento do conjunto probatório nem análise exauriente de circunstâncias relacionadas ao mérito da imputação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada para comercialização, associada à posse de rádio comunicador utilizado na dinâmica da traficância, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública." "A análise da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 demanda instrução probatória e não pode ser antecipada em habeas corpus para afastar prisão preventiva regularmente fundamentada." "O princípio da homogeneidade não autoriza a substituição da análise dos requisitos cautelares por prognósticos acerca da pena futura ou do regime de cumprimento de pena." "As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando os elementos concretos dos autos revelam risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e de indícios de atuação estruturada na traficância." "As condições pessoais favoráveis do acusado não prevalecem sobre a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais da prisão preventiva." "O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não constitui fundamento autônomo para revogação de prisão preventiva regularmente motivada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 956760/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 12.05.2025; STJ, AgRg no HC 868135/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 158077/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STF, ADPF 347. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8031930-74.2026.8.05.0000, da Comarca de UBAITABA/BA, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JOAN VITOR DE JESUS LISBOA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114